Tribunal: TJDFT
Processo: 0730752-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA DA LISTA DE ESPERA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É prevista constitucionalmente a aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais (art. 5o, § 1o, da Constituição Federal). O direito fundamental à educação, garantido pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, não é absoluto e realiza-se por meio das políticas públicas levadas a efeito pela Administração, segundo os critérios preestabelecidos para o atendimento das crianças nos estabelecimentos públicos ou conveniados.
2. O enquadramento dos menores em lista decorre da análise de diversos fatores e a ordem de classificação deve ser observada por inexistirem vagas suficientes para garantir o direito à educação de todos. A ordem jurídica não ampara a subversão da lista de espera para a matrícula no sistema público de creches e pré-escolas, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
3. Agravo de instrumento desprovido.